Tribunal: TJMT
Processo: 1032570-04.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032570-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZELITO DIAS EVANGELISTA - CPF: 535.590.021-68 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR DECISÃO CITRA PETITA E OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Município de Várzea Grande a realizar o pagamento retroativo das diferenças nas verbas ao adquirir direito à progressão em 30/04/2018 e promoção em 30/04/2020, sendo apenas efetivadas respectivamente em 09/01/2019 e 15/04/2020 conforme art. 22 da Lei complementar municipal n° 4.167/2016.

2.

Pretensão recursal do município Reclamado, pugnando preliminarmente pela extinção por decisão citra petita e, no mérito, pela improcedência.

3.

No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas no processo sem deixar de analisar os pedidos bem como não incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade uma vez que as razões recursais enfrentam os pontos trazidos na sentença.

4.

Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a data da aquisição do direito.

5.

Portanto, o autor faz jus ao recebimento das verbas retroativas pleiteadas, como reconhecido na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Processo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Reclamado
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando o Recorrente ao pagamento dos valores retroativos não pagos, atinentes às diferenças salariais, decorrentes do enquadramento tardio, referente ao período de 29.08.2019 e 01.04.2020 em conformidade ao artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016.

O recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser citra petita e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido argui preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023